Tribunal: TJDFT
Processo: 0711928-74.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0711928-74.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CHRISTIANE ALVES MACHADO 14826659806 RECORRIDO: MILTON SEBASTIAO FONSECA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE FALTA DE INTRESSE RECURSAL, SUSCITADA EM CONTRARRAÕES, REJEITADA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MATERIAL CABÍVEL. RESTITUIÇÃO DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em sede de contrarrazões, o autor suscita preliminar de falta de interesse recursal, sob o argumento de que o mero inconformismo não configura razão suficiente para recorrer. Rejeito a preliminar arguida, posto que a empresa ré foi condenada a pagar R$9.500,00, a título de danos materiais, de modo que é manifesto o seu interesse recursal, a fim de ver modificado o resultado do processo. Preliminar de falta de interesse recursal, suscitada em contrarrazões, rejeitada. 2. Trata-se de recurso (ID26887228) interposto pela ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar R$9.500,00 ao autor, a título de reparação por danos materiais. 3. Nas razões recursais, afirma que o atraso na entrega e montagem dos móveis ocorreu em razão da necessidade de se adequar ao contexto da pandemia. Reconhece que a estante da sala, no valor de R$3.600,00, não foi fabricada. Alega que os móveis do escritório foram fabricados, restando apenas a instalação na residência do autor/recorrido, conforme declarou o informante, Sr. Francisco (vídeo - ID26887218). Sustenta inexistência da obrigação de reparar qualquer valor a título de acabamento dos móveis entregues, porquanto foi o demandante quem se opôs a continuidade do serviço. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença a fim de a empresa ré seja condenada a pagar tão somente R$3.600,00 referente à estante da sala, bem como julgar improcedente o pedido de reparação material decorrente da falta de acabamento dos móveis entregues e, subsidiariamente, minorá-la para R$500,00. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. 5. De início, cumpre esclarecer que os móveis deveriam ter sido entregues 40 dias úteis após a data da assinatura do contrato (21/01/2020), ou seja, em 19/03/2020, dia em que as atividades comerciais foram suspensas, em virtude do Decreto no 40.550, porém retomadas em 13/04/2020. 6. Por conseguinte, o argumento de que o atraso na entrega e montagem dos móveis ocorreu em razão dos desdobramentos da pandemia não prospera, isso porque, passados 6 meses da assinatura do contrato, a fabricação dos móveis sequer havia sido concluída. 7. Em relação à estante da sala, restou incontroverso que esta não foi fabricada. A controvérsia cinge-se, portanto, a saber o valor a ser restituído, porquanto o contrato não descreve o valor do serviço de cada cômodo da residência. 8. Tendo em vista que as partes não se desincumbiram satisfatoriamente do ônus da prova (art. 373 do CPC), no sentido de demonstrar qual o valor que efetivamente foi acordado para a fabricação a estante da sala, se R$4.200,00 (orçamento – ID26887200) ou R$3.600,00 (anotações manuais – ID26886648, p. 5), é de se manter a média aritmética calculada, tal como consignado na sentença, eis que dotada de razoabilidade. 9. No que se refere aos móveis do escritório, restou incontroverso que estes não foram entregues ao autor/recorrido. A controvérsia cinge-se, portanto, a saber se eles foram fabricados. 10. O julgador possui liberdade na apreciação da prova, devendo, contudo, valorá-la, de forma equânime, como elemento de convicção (art. 5o, 6o e 33 da Lei 9.099/95). Assim, a prova oral produzida, consubstanciada no depoimento da testemunha indicada pela ré, e ouvida como informante, deve ser valorada em conformação com os demais elementos de convicção reunidos nos autos. 11. Na espécie, verifica-se que o autor demonstrou, por meio de conversa no WhatsApp (ID26886645, p. 10), que a confecção dos móveis do escritório estava programada, porém não havia funcionários suficientes para executar o serviço. 12. A recorrente, por sua vez, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, CPC), na medida em que não trouxe aos autos qualquer fotografia, áudio de conversa ou documento a respeito dos móveis do escritório supostamente já fabricados, a fim de confrontar a prova produzida pela parte autora e, consequentemente, corroborar as declarações feitas pelo informante, Sr. Francisco (ID26887218, ID26887219 e ID26887220). 13. Por fim, no que concerne ao acabamento dos móveis entregues e instalados na residência do autor/recorrido (armários de quarto de visita, banco alemão, banheiro suíte e banheiro social), restou incontroverso que o serviço não foi concluído em sua integralidade. 14. Desse modo, diante da comprovada demora excessiva da empresa ré/recorrente na execução do serviço de marcenaria que, no presente caso, motivou a interrupção do contrato (ID26887204), não é razoável atribuir ao demandante a culpa pela falta de acabamento dos móveis, pois em nada contribuiu para o resultado. 15. Isto posto, não cabe qualquer limitação quanto ao valor da reparação material (R$9.500,00), o qual se mostra-se razoável, conforme apreciação das regras de experiência comum (art. 5o e 6o da Lei 9.099/95), devendo, pois, ser mantido tal como fixado na sentença. 16. Por fim, em sede de contrarrazões, a autora/recorrida pleiteia a condenação da ré/recorrente por litigância de má-fé, com fundamento no art. 80, II, do CPC. Registra-se que jurisprudência tem se firmado no sentido de que, para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a demonstração do dano efetivo à parte contrária e que o dolo seja robustamente comprovado, pois não se admite a má-fé presumida, o que não se verifica no presente caso. Incabível, destarte, o acolhimento do pedido condenatório formulado pela demandante. 17. Preliminar de falta de interesse recursal, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e improvido. 18. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. 19. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.” A parte recorrente aponta violação ao artigo 1o, inciso IV, art. 5o, XIII e art. 6o, todos da Constituição Federal. Alega que o texto constitucional protege o livre comércio e garante a não interferência nos direitos negociais. Afirma que o acórdão recorrido não levou em consideração a prova dos autos, gerando danos à parte recorrente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a respeito da existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais. O que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tido por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento. Incidente, na espécie, óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. Ainda, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Por outro lado, constata-se que as razões recursais são dissociadas dos artigos constitucionais tidos por violados (art. 203, V da CF), o que compromete a análise do respectivo recurso pela Corte Suprema. Portanto, os argumentos empregados no apelo extremo não guardam pertinência com a fundamentação, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."). Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 7 de outubro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito